Tribunal: TJMT
Processo: 1026085-88.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1026085-88.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[WELLINGTON LOPES DE SOUZA FILHO - CPF: 010.983.771-17 (RECORRENTE), DANYLO FERREIRA DE ALCANTARA - CPF: 726.144.551-72 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1026085-88.2021.8.11.0001

Origem:
6o

Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):
Wellington Lopes de Souza Filho

Recorrido(s):
Cvc Brasil Operadora e Agencia De Viagens S.A. e Gol Linhas Aéreas S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
15/09/2022

Ordem: 67

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO
-
ALTERAÇÃO
DE
VOO
EM RAZÃO DOS REFLEXOS DA
PANDEMIA
DO COVID-19 - DESCUMPRIMENTO DO DEVER DE INFORMAÇÃO ADEQUADA E CLARA AO CONSUMIDOR - ART. 6o, III DO CDC –
AUSÊNCIA

DE

NOTIFICAÇÃO

PRÉVIA

DO PASSAGEIRO
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO –
INDENIZAÇÃO QUE FIXO EM R$ 8.000,00 – VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL -
SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Havendo
comprovado
cancelamento/alteração de voo
s
em comunicação
prévia ao consumidor
, configura-se falha na prestação dos serviços, com consequente dever de reparar os danos
morais, fixados dentro da razoabilidade e proporcionalidade.

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença proferida em ação indenizatória, que julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou as rés ao pagamento de R$ 1.427,84 (mil, quatrocentos e vinte e sete reais e oitenta e quatro centavos), afastando a condenação por danos morais.

O Recorrente alega que
adquiriram passagens aéreas junto à ré para o dia 25/06/2021 com saída de Cuiabá/MT às 04h05min, com conexão em Guarulhos/SP às 07h25min, e chegada em Porto Seguro/BA às 10h10min do mesmo dia, todavia, no dia do embarque, tomaram ciência no momento do
check-in
que o voo fora antecipado para às 03h10min do mesmo dia, sem qualquer motivo ou aviso prévio, ocorrendo o
no-show
, isto é por ausência de comparecimento ao embarque.

Desse modo, pleiteiam a reforma da sentença para que a ré seja condenada à título de danos morais, haja vista a alteração unilateral e arbitrária do voo.

Contrarrazões apresentadas (id.

129243702 e 129243704).

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

A controvérsia dos autos cinge-se acerca da existência ou não de falha na prestação de serviços de transporte aéreo oferecidos pela demandada/recorrida, ante a alegação dos autores de ausência de notificação prévia sobre a alteração do voo, e consequente cabimento de indenização por danos morais.

Inicialmente, ressalto que a Resolução n. 556, de 13 de maio de 2020, da Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC, dispõe sobre a flexibilização em caráter excepcional e temporário da aplicação de dispositivos da Resolução n. 400, de 13 de dezembro de 2016, em decorrência dos efeitos da pandemia da COVID-19.

A referida Resolução n. 556, vigente à época dos fatos que deram causa a este processo, estabelece em seu art. 2o que “
as alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas em relação ao horário originalmente contratado, ficando suspenso o prazo de 72 (setenta e duas horas) previsto no art. 12 da Resolução no 400, de 13 de dezembro de 2016.”

Destaco, ainda, que a readequação da malha aérea em razão da pandemia de Covid-19, conforme alegado pelas recorridas, até pode justificar eventual alteração e/ou cancelamento do voo. No entanto, tal fato, por si só, não exclui o dever da transportadora de prestar o serviço na forma contratada e dentro dos preceitos estabelecidos no CDC, tais como informações claras e assistência adequada aos passageiros, nos termos do que determina o art. 6
o do CDC.

Neste caso, as recorridas não comprovam que notificou o recorrente a tempo e modos devidos, em relação à alteração do voo.

A conclusão a que se chega, portanto, é que as recorridas não comprovaram o fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito dos autores, no que tange a notificação sobre o cancelamento do voo dentro do prazo legal estabelecido, conforme era de sua incumbência a teor do que dispõe o art. 373, II, do CPC.

Diante de tais fatos, fica configurada a falha na prestação dos serviços da recorrida, e consequentemente o
dever de reparar o dano
moral
, tem-se que restaram configurados, uma vez que o recorrente foi submetido a muito mais do que meros transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pela recorrida, que consiste na alteração do voo sem a notificação prévia do passageiro, o que configura
ato ilícito
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação de serviços, a teor do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Configurada, portanto, a falha na prestação dos serviços e consequente dever de indenizar da ré,
fixo
a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada recorrente, que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e é a mais apropriada ao caso concreto, não importará em enriquecimento indevido da parte autora, e possivelmente refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Pelo exposto,
conheço
do presente recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade, e, no mérito,
dou-lhe provimento
, para condenar as partes rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), acrescidos de atualização monetária pelo INPC a partir desta data (Súmula 362 STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a citação (art. 405, CC)
.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/09/2022